Tribunal: TJBA
Processo: 8004546-50.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004546-50.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JORGE SANTANA CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Advogado(s)
:
ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI, SERGIO SCHULZE

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Jorge Santana Conceição e João Pinheiro Martins da Conceição contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas/BA, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Pedido de Tutela Específica, processo nº 8004546-50.2021.8.05.0150, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, sob fundamento de ilegitimidade passiva da ré, Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A., em razão da cessão do crédito objeto da lide ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto II.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade da extinção do processo com base na ilegitimidade passiva da ré, sem que tenha sido oportunizada aos autores/apelantes a substituição da parte ré, nos termos do art. 338 do CPC, considerando os princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito.

III. Razões de decidir
3. Restou comprovada a cessão de crédito da cédula de crédito bancário n.º AR00010584 para o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto II.
4. É legítima a extinção do feito com base na ilegitimidade passiva, conforme reconhecido na jurisprudência, mas a ausência de intimação dos autores para regularização do polo passivo configura vício processual.
5. O art. 338 do CPC impõe ao juiz o dever de oportunizar à parte autora a substituição do réu, devendo ser respeitado o devido processo legal.
6. Inexistem elementos que caracterizem má-fé da ré ao alegar sua ilegitimidade, tratando-se de exercício regular do direito de defesa.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à origem, com a intimação dos autores para, no prazo de 15 dias, promoverem a regularização do polo passivo.
Tese de julgamento: "1. É nula a sentença que extingue o processo por ilegitimidade passiva sem que o autor tenha sido intimado para promover a substituição da parte ré, nos termos do art. 338 do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
8004546-50.2021.8.05.0150
, oriunda da
2ª Vara de Feitos de Rel. de Cons. Cível e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas/Ba
, em que figuram como parte apelante
JORGE SANTANA CONCEICAO E JOAO PINHEIRO MARTINS DA CONCEICAO
e como parte apelada
CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA